Tribunal: TJPA
Processo: 0006165-22.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006165-22.2018.8.14.0049

APELANTE: RAFAEL WELINGTON ROLLEMBERG LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO.
In casu
,
não há se falar em nulidade na ação policial, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em interior da residência.
Inteligência do art. 5º, XI, da CF. - 2) ABSOLVIÇÃO POR N
ÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo e depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes. Precedentes jurisprudenciais.
- 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese tenha o magistrado sentenciante fundamentado de modo inidôneo a culpabilidade do apelante, entende-se que ela resta maculada, em virtude da expertise do recorrente na prática delitiva e mormente por ter sido encontrado em seu poder uma balança de precisão e expressiva quantidade de drogas devidamente acondicionadas (setenta e três petecas de cocaína). Em se constatando a presença de aresto judicial valorado negativamente, autorizado está o distanciamento da pena-base, à luz da Súmula nº 23 deste TJE/PA.
- 4)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PLEITO INÓCUO. Minorante do tráfico privilegiado já reconhecida pelo juízo de piso, inclusive na fração máxima requerida.
- 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL WELINGTON ROLLBEMBERG LIMA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a
nulidade das provas por invasão de domicílio, e, no mérito, a absolvição por n
ão constituir o fato infração penal ou insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Analisando detidamente a decisão recorrida, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após terem recebido notícias de que na residência do acusado, ora apelante, estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes.

Após a denúncia, os policiais se dirigiram à residência do recorrente e realizaram um cerco, o que o motivou a tentar empreender fuga e se desfazer do material ilícito, o qual se constatou, posteriormente, tratar-se da droga popularmente conhecida como “
cocaína
”.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio e justificou o ingresso na residência do apelante, sem autorização legal, em razão do flagrante delito.

É de se destacar que, conforme os relatos uníssonos e coerentes dos policiais em juízo, na qualidade de testemunhas de acusação, foi encontrada certa quantidade de droga na residência alvo do procedimento policial, como já dito, configurando clara situação flagrancial.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência do apelante, excepciona-se a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, de modo que tenho por confirmar a higidez do processo em questão, o qual culminou na sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Rejeito
, pois,
a preliminar
e passo à apreciação do mérito:

Consta da peça acusatória (ID – 8417654), o que segue:

“
Noticia a peça policial que, em data de 09 de julho de 2018, policiais militares, lotados no 12° BPM, sediado nesta cidade, receberam uma ligação anônima informando que uma residência situada na Rua Jacksilândia estava sendo usada como Boca de Fumo.

Digno Magistrado, os policiais militares se deslocaram até a referida rua e, durante a revista no imóvel, os policiais encontraram o ora denunciado na posse de 73 (setenta e três) papelotes da droga conhecida como cocaína, a quantia de R$90,00 (noventa reais) e uma balança de precisão, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 18.

Dado os fatos, o ora denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará.

Douto Julgador, após os fatos acima narrados, o denunciado confessou que comercializava a droga há aproximadamente 5 (cinco) anos; que comprava a droga de um detento chamado Danilo e que um mototaxista lhe entregava o entorpecente, o qual embalava e vendia pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada papelote.

Consta às fls. 21/22 dos autos o Laudo de Constatação Toxicológica Provisório, atestando que a substância apreendida com o denunciado é, efetivamente, classificada como Entorpecente.
”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado nos termos acima.

2 - ABSOLVIÇÃO POR N
ÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois exsurge dos autos que a materialidade do fato restou comprovada, sobretudo, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 8417788
)
e laudo toxicológico definitivo nº 2018.02.001192 - QUI (ID – 8417661
)
.

Segundo o referido auto de apresentação e apreensão de objeto, foram encontrados em poder do recorrente, o seguinte:

“
Categoria: VALOR EM ESPÉCIE, Tipo: REAL (BRL), Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), 73 (setenta e três) papelotes de entorpecente denominado benzoilmentileggonina vulgarmente conhecida como "cocaína" e ainda 01 (uma) balança de precisão, da marca diamond digital
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“
2 - DO MATERIAL
:

Recebi em mãos, dentro de um pote plástico e sem tampa: 73 (setenta e três) petecas plásticas confeccionadas em plástico transparente, devidamente amarradas por linha de cor branca, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca (13 petecas) e substância petrificada de cor caramelo (60 petecas), que após pesagem obteve o peso de:

Total Bruto: 8,954g (oito gramas e novecentos e cinquenta e quatro miligramas).

Total Líquido: 0,790g (setecentos e noventa miligramas) de substância pulverulenta branca.

Total Líquido: 3,729 (três gramas e setecentos e vinte e nove miligramas) substância petrificada de cor bege".

E atestou:

“
4 – DO RESULTADO
:

Após exames as substâncias analisadas, obtiveram o resultado
POSITIVO
para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmeilecgonina, princípio químico da ‘
COCAÍNA
’ ”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares JONILSON DAS CHAGAS SILVA e FÁBIO SOUZA CAMPOS
,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória (
IDs –
8417772 e 8417773
)
:

“A testemunha
PM JONILSON DAS CHAGAS SILVA
, em juízo, referiu:

Que recebeu uma denúncia, via interativo, sobre tráfico; que a denúncia indicava a casa onde estaria ocorrendo o comércio ilicito de entorpecente: que conseguiram localizar a residência; que fizeram um cerco: que o acusado ainda tentou correr e se desfazer do material ilicito; que a droga encontrada com o réu era cocaína; que foi encontrada uma quantia em dinheiro com o acusado: que no momento da prisão o acusado confessou que já vendia droga há bastante tempo; que além da droga e do dinheiro, uma balança de precisão foi achada.

Já a testemunha
PM FÁBIO SOUZA CAMPOS
, em juízo, afirmou:

Que a denúncia foi recebida pelo PM Jonilson; que foi indicado a casa e a alcunha de playboy como a pessoa que estaria traficando; que acharam a casa e cercaram o local; que o acusado tentou fugir e se desfazer da droga, mas foi detido; que além da droga, foi achada certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão: que o acusado confessou a propriedade da droga e disse que revendia o material;
”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Constata-se, pois, em síntese, como já antecipado no exame preliminar supra, que os policiais militares, ao receberem
notitia
de que na residência do recorrente estaria sendo traficada substância entorpecente, dirigiram-se ao local referido, efetuando um cerco e atuando em flagrante o apelante, o qual tentou empreender fuga e se desfazer do material ilícito.

Também foram encontrados em poder do recorrente certa quantidade de droga bem como uma balança de precisão e, em que pese negue em juízo a autoria em tela, conforme relatado pelos agentes da lei, o apelante confessou sua conduta criminosa no ato flagrancial.

Nesse compasso, a defesa ainda afirma que o recorrente incorreu em erro de tipo, nos termos do art. 20, do Código Penal Brasileiro (
“
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”)
, alegando que este pegou a mochila de um conhecido, não sabendo que dentro dela se encontrava substâncias entorpecentes, o que não merece amparo.

Com efeito, o erro de tipo
é um instituto que carece de interpretação ampla, para abranger tanto o erro propriamente dito (falsa percepção sobre algo) quanto também a ignorância (total desconhecimento sobre esse algo).

Ele recai sobre um ou mais elementos do tipo descrito como crime e, pelas provas coligidas nos fólios, como apresentadas acima, não há comprovação cabal de que o apelante desconhecia a natureza ilícita do material apreendido em seu poder, tanto que tentou se desfazer do mesmo e fugir quando abordado pelos policiais militares.

Muito ao contrário, tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155, do Código de Processo Penal.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos
.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 337.809/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 19/11/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
RAFAEL WELINGTON ROLLBEMBERG LIMA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6
. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

2. Este Sodalício possui o entendimento de que,
em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
(AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.955.048/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/5/2022) (grifo nosso)

Na primeira etapa da dosimetria, em que pese tenha o magistrado se utilizado de fundamentação genérica, abstrata e com elementos inerentes ao tipo penal incriminador com relação à circunstância judicial da culpabilidade, entendo que ela pesa em desfavor do apelante.

Ora, a culpabilidade resta evidenciada em virtude de ter sido encontrado em poder do recorrente uma balança de precisão e expressiva quantidade de petecas de cocaína apreendidas (setenta e três), o que revela maior refino e expertise na atividade criminosa. Por isso, tendo em vista este gravame na sua culpabilidade, entendo pela manutenção da fundamentação negativa deste vetor judicial.

Por isso,
justa, razoável e proporcional a pena-base aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, estando, deste modo, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

4 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Pleito inócuo
, pois o juízo de 1º grau já reconheceu esta minorante referente ao tráfico privilegiado, inclusive na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assim, estando justa, razoável, proporcional e apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, mantenho a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, preservo a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direito, nos termos do art.
43, IV e VI, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 08/01/2024